Tribunal: STF
Processo: HC 239929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.4.2024, por Jorge Miguel Nader Neto e outras, advogados, em benefício de M C B, contra ato da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 896.172 por ter como objeto ato coator atribuído ao próprio Superior Tribunal de Justiça.



    2. Os impetrantes restringem-se a alegar que a paciente preencheria os requisitos para que lhe fosse oferecido o acordo de não persecução penal. Afirmam que, tendo apresentado esse pedido nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.402.094 no Superior Tribunal de Justiça, esse pleito não foi acolhido, decisão que foi objeto do Habeas Corpus n. 896.172, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura por ser impetrado contra ato do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ressaltam que a paciente “foi denunciada em 16/03/2016 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 312, caput, combinado com o artigo 327, §1, ambos do Código Penal, bem como no artigo 298, caput, e 299, caput e § único, primeira parte, ambos combinados com o artigo 71, todos do Código Penal (doc. 01 – fls. 14/25). Em 23/03/2016, a denúncia foi recebida pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição (doc. 01 – fls. 26/29). Em 07/04/2016 a defesa da Paciente apresentou resposta à acusação (doc. 01 – fls. 30/66) e em seguida, foi confirmado o recebimento da denúncia em 16/03/2017 (doc. 01 – fls. 67/68). Esses importantes atos processuais ocorreram antes do pacote anticrime, que introduziu no ordenamento jurídico, por meio da Lei 13.964/19, o instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, razão pela qual, não havia que se falar no oferecimento dessa proposta à época. Entretanto, mesmo nos atos processuais seguintes, não houve o devido oferecimento à Paciente da proposta de Não Persecução Penal, ainda que cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requerem os Impetrantes, liminarmente, a suspensão do andamento do feito principal até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, tendo em vista a iminência do trânsito em julgado da Ação Penal, que encontra-se em sede de Embargos de Declaração em Agravo em Recurso Extraordinário.



    No mérito, requer-se o conhecimento e processamento do presente habeas corpus para concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP à Paciente, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A defesa da paciente apresentou nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.402.094 no Superior Tribunal de Justiça pedido para que fosse lhe fosse garantido o acordo de não persecução penal. Esse pleito foi indeferido, decisão objeto do Habeas Corpus n. 896.172 no Superior Tribunal de Justiça. Ao apreciar aquela impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura a indeferiu liminarmente por não ser competência do Superior Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra suas próprias decisões:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARIA CRISTINA BUFFONI contra ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A impetrante requer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, a fim de possibilitar ao Ministério Público a propositura do acordo de não persecução penal à paciente.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    (…) Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Não se comprova ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie.



    A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra suas próprias decisões.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    6. Quanto à pretensão dos impetrantes de que seja garantida à paciente o acordo de não persecução penal, trata-se de matéria não analisada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura restringiu-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 896.172, por não ser competência do Superior Tribunal de Justiça julgar impetração contra seus próprios atos.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora